Tribunal: TJDFT
Processo: 0011754-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DA ARMA NÃO VERIFICADA. DEFEITOS QUE NÃO IMPOSSIBILITAM QUE A ARMA EFETUE DISPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, e se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato em questão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. Improcede o pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta, sob a alegação da ineficácia da arma de fogo, porquanto a perícia, não obstante tenha descritos defeitos, concluiu que o artefato estava apto a efetuar disparos.

3. Recurso conhecido e desprovido.